Tribunal: TJSP
Processo: 2349146-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a exclusão da viúva da concorrência com os descendentes, conforme o Código Civil de 1916, e a retificação do plano de partilha. A decisão também estabeleceu que a meação da viúva não pode ser atingida pelas dívidas do

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a exclusão da viúva da concorrência com os descendentes, conforme o Código Civil de 1916, e a retificação do plano de partilha. A decisão também estabeleceu que a meação da viúva não pode ser atingida pelas dívidas do espólio, exceto aquelas contraídas pelo falecido durante a convivência marital. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se as dívidas contraídas pelo falecido em favor da empresa podem atingir a meação da viúva meeira. III. Razões de Decidir. O autor da herança faleceu sob a vigência do Código Civil de 1916, aplicando-se o artigo 1.603, que não prevê concorrência da viúva com os descendentes. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas da empresa recai sobre o patrimônio do sócio, não podendo ser estendida à meação da viúva, que não é herdeira, conforme a ordem sucessória do Código Civil de 1916. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A meação da viúva não pode ser atingida por dívidas da empresa do falecido. 2. A viúva não concorre com os descendentes na herança, conforme o Código Civil de 1916.